Tribunal: TJSP
Processo: 2268561-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença – Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão dos agravados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) – Inconformismo do agravante. Em que pese a determinação de suspensão dos processos que tenham como cerne discussão específica sobre este tema, contida no v. acórdão proferido no Incidente de Resolução de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença – Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão dos agravados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) – Inconformismo do agravante. Em que pese a determinação de suspensão dos processos que tenham como cerne discussão específica sobre este tema, contida no v. acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2256317-05.2020.8.26.0000, não há óbice ao julgamento, desde logo, do presente Agravo de Instrumento, sem que se caracterize desobediência àquele comando judicial. Com efeito, a suspensão dos recursos que versem sobre o tema ora debatido tem por objetivo evitar a formação de coisa julgada ou a produção imediata de efeitos materiais em desfavor da parte, em desacordo com a jurisprudência pacificada da Corte. Mas, cuidando-se de decisão que indeferiu a medida, a manutenção, em sede de Agravo, da decisão agravada não gera tal risco, motivo pelo qual é desnecessária a suspensão. Observa-se que não haverá óbice a que a exequente, futura e eventualmente, venha reiterar seu pedido, caso o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2256317-05.2020.8.26.0000 seja resolvido em sentido diverso do resultado ora proposto. AGRAVO DESPROVIDO.